Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702738-74.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. N. C. REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA NASCIUTTI JABUR AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO QUALITY DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por B.N.C., menor representada por LETÍCIA NASCIUTTI JABUR, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória de Ata de Assembleia de Condomínio c/c Consignação em Pagamento n. 0752094-69.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO QUALITY, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que pretendia a autorização para a consignação em pagamento de todas as taxas condominiais em aberto. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 68239330, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O condomínio agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões, consoante IDs 68933407 e 69518137. Em consulta aos autos de origem, verificado que o agravado fora citado no endereço “SHCGN 714/715, Bl C, lt 12, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70760-760”, por meio de aplicativo de mensagens, consoante certidão de ID 227140787 dos autos de origem, esta Relatoria determinou a intimação do agravado, por intermédio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), no número de telefone indicado na certidão acima mencionada, qual seja (61) 98116-1200, para a apresentação de contrarrazões (ID 69534029). Contudo, consoante certidão de ID 69548295, o atual síndico, Sr. Marcelo Faria Alves, representante da parte agravada, informou que na presente data será "realizada assembleia para escolha de novo síndico e a partir de amanhã não mais serei o representante legal deste condomínio". Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da citada certidão, bem como para informar o novo síndico e seu endereço para intimação, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de março de 2025 às 18:27:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora